Tribunal: STJ
Processo: 5002343-86.2020.4.03.6134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886581 - SP (2025/0094607-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POLYEM COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: POLIFRASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
ADVOGADOS
: KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
INTERES.
: CELSO POLIDO
INTERES.
: GILSON EDNEI PAVAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 e 284 do
STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51601428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: dbe0207d-9baa-48c6-8799-c00b57d13109

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: dbe0207d-9baa-48c6-8799-c00b57d13109

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886581 - SP (2025/0094607-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POLYEM COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: POLIFRASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
ADVOGADOS
: KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
INTERES.
: CELSO POLIDO
INTERES.
: GILSON EDNEI PAVAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 e 284
do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por POLYEM COMERCIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50743381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 2c72c72e-d993-4998-a4c4-2f527fdbadf8

: monitória movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de
Ação
POLYEM COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CELSO POLIDO e GILSON EDNEI PAVAN.
: rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedentes os
Sentença
pedidos, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.
: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS
MONITÓRIOS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PROVA
DOCUMENTAL.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Constituição Federal previu em seu artigo 5o., inciso LXXIV, a possibilidade de
assistência judiciária gratuita a todos que comprovarem a insuficiência de recursos.
2. A documentação apresentada comprova o preenchimento requisitos legais para a
concessão da justiça gratuita.
3. A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a
existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora. Presença de
elementos necessários à compreensão da evolução da dívida.
4. Nos termos da Súmula n.o 539, do STJ: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP 1.963- 17/00, reeditada
31/3/2000
como .”MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
5. Em relação aos juros remuneratórios, a Súmula no 382, do STJ dispõe que não há,
por si só, abusividade na estipulação de juros superiores a 12% ao ano.
6. Nos termos da Súmula n. 541, do STJ, a previsão no contrato bancário, de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa anual contratada.
7. Apelação parcialmente provida. (e-STJ fl. 333)

a parte agravante alega violação dos arts. 3o e 373, I,
Recurso especial:
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra à distribuição do
ônus da prova. Afirma que "inexiste nos autos prova da origem da contratação dos
lançamentos impugnados ou prova da sua inadimplência e evolução, tampouco
provas do cumprimento da obrigação que, supostamente, competiría à recorrida"
(e-STJ fl. 351). Aduz carência de ação em relação aos devedores solidários, uma
vez que, "o devedor solidário não foi procurado pela casa bancária para resolver o
problema. Tendo em vista que se trata de responsabilidade solidária decorrente de
cartão de crédito utilizado por pessoa jurídica, deveria o devedor solidário ter sido
cientificado a respeito da existência da dívida, oportunidade em que poderia pagá-
la, cessando os efeitos dos encargos moratórios" (e-STJ fls. 353-354).
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA50743381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 2c72c72e-d993-4998-a4c4-2f527fdbadf8

a parte agravante alega que houve o Agravo interno:
prequestionamento implícito e, assim, a matéria está prequestionada. Sustenta a
não incidência da Súmula 7/STJ, bem como que demonstrou a ofensa dos
dispositivos de lei federal. Afirma que não é objeto do recurso especial o dissídio
jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TRF3a Região:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial; e
iii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma

consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
Documento eletrônico VDA50743381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 2c72c72e-d993-4998-a4c4-2f527fdbadf8

no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TRF3a Região identificou a deficiência na

fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50743381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 2c72c72e-d993-4998-a4c4-2f527fdbadf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.581 / SP
Número Registro: 2025/0094607-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
26000259462020 50023438620204036134
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLYEM COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: POLIFRASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
ADVOGADOS : KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
INTERES.
: CELSO POLIDO
Documento eletrônico VDA51583368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: cafcfa51-a246-449f-a702-dcc24b77f9ab

INTERES.
: GILSON EDNEI PAVAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLYEM COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: POLIFRASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
ADVOGADOS : KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
INTERES.
: CELSO POLIDO
INTERES.
: GILSON EDNEI PAVAN
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: cafcfa51-a246-449f-a702-dcc24b77f9ab